Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PRETENSÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PEDIDO IMPRESCRITÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO. SENTENÇA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. RELATO DAS TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCOMITÂNCIA DE DUAS UNIÕES ESTÁVEIS. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A simples pretensão de se reconhecer judicialmente união estável possui natureza declaratória e, portanto, imprescritível. Precedentes.
2. O fato do Juiz auxiliar do NUPMETAS receber o processo apenas para sentenciar não caracteriza violação ao princípio do juiz natural. Precedentes.
3. A sentença deve ser mantida se inexistir contradição no relato das testemunhas e se o acervo probatório foi corretamente valorado.
4. Impossível o reconhecimento de duas uniões estáveis no mesmo período, eis que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caráter de repercussão geral: “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (RE 1.045.273).
5. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Apelação conhecida e desprovida.